Tribunal: TJPA
Processo: 0001990-57.2014.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001990-57.2014.8.14.0038

APELANTE: SID NELCY ALVES TEIXEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO PERCENTUAL DE 22,45%. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PARTE QUE LITIGA SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUCUMBÊNCIA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação para declarar a intempestividade dos Embargos de Declaração opostos pelo ente público. Em reexame necessário declarar a inexigibilidade do título executivo nos termos do voto da Relatora.
18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 30.05.2022 a 06.06.2022.

Belém (PA), 06 de junho de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0001990-57.2014.8.14.0038

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: SID NELCY ALVES TEIXEIRA

ADVOGADA: CIRA NAZARÉ DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS (OAB/PA 10.855)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: BRUNO ANUNCIAÇÃO DAS CHAGAS (OAB/PA 20.100)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a ilegitimidade ativa da autora extinguindo procedimento com o qual se pretendia executar a sentença proferida na Ação Ordinária de Cobrança, processo nº 008829-05.1999.8.14.0301 - 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento).

A recorrente alegou que os embargos de declaração, opostos pelo executado, sequer podiam ter sido conhecidos porque intempestivos.

Em seguida, aduziu que sendo servidora estadual (LC nº 07/91) possui legitimidade para executar a sentença coletiva (22.45%).

Quanto a legitimidade, asseverou que o SISPEMB atuou na ação coletiva como substituto processual e não representante, razão pela qual a referida decisão se estende à toda categoria profissional.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença declarando a intempestividade dos embargos de declaração opostos pelo executado, ademais declarar sua legitimidade ativa, e ainda, condenar o executado ao pagamento da quantia executada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento de desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

De início, observo que o juízo de primeiro grau, apesar de provocado, não enfrentou a questão relativa a tempestividade dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará, os quais foram acolhidos e, mediante atribuição de efeitos infringentes, resultaram na alteração da sentença anterior de improcedência dos Embargos à Execução.

Pois bem, nos referidos Embargos de Declaração o próprio embargante (Estado do Pará) assinalou que o prazo final para interposição daquele recurso encerrava no dia 21/08/2014, porém o mesmo fora protocolado em 22/08/2014 (ID 4177621 – Pág. 1), portanto de forma extemporânea.

Dessa forma, neste particular, com razão a recorrente.

Contudo, é necessário lembrar que mesmo reconhecendo a intempestividade do referido recurso integrativo (ED) a sentença anteriormente prolatada, que julgou improcedente os Embargos à Execução e homologou os cálculos apresentados pela exequente/apelante, obrigatoriamente estava submetida a regra do duplo grau de jurisdição ex ofício (art. 475 do CPC/73) vigente à época de sua prolação.

Diante disso, passo a realizar o Reexame Necessário.

No caso destes autos a causa de pedir (execução) consistiu na sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém – SISPEM/Pará, processo nº 008829-05.1999.8.14.0301, confirmada em sede de Reexame de Sentença pelo v. acórdão nº 93.484, processo 2º Grau nº 2009.3.015211-7, cuja relatoria coube a Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura.

Sucedeu, porém, que o Plenário deste Tribunal de Justiça, por maioria, julgou procedente a pretensão deduzida pelo Estado do Pará em sede de Ação Rescisória, desconstituído a coisa julgada formada na aludida ação coletiva, inclusive assentando existência de violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, posto que o Decreto Estadual nº 0711/1995 havia implementado um reajuste e não revisão geral de vencimentos consoante os termos do v. acórdão nº Acórdão nº 173.133, Relator Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 29/03/2017, publicado no DJe 11/04/2017.

Dessa forma, em razão da procedência do pedido desconstitutivo (ação rescisória) não mais existe o título executivo que embasava a ação de execução individual ajuizada pela autora/apelante.

ANTE O EXPOSTO,
conheço
e dou
parcial provimento
ao recurso de apelação, apenas para declarar a intempestividade dos Embargos de Declaração opostos pelo ente público.

Concedo a autora/apelante os benefícios da Justiça Gratuita.

Em Remessa Necessária
, diante da desconstituição da sentença prolatada na ação coletiva
declarar a inexigibilidade do título executivo
, consequentemente julgar procedente os Embargos à Execução.

Considerando a sucumbência condeno a parte autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa ficando sob condição suspensiva em razão de litigar sob o pálio da Justiça Gratuita.

É como voto.

Belém(PA), 06 de junho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/06/2022